Tribunal: TJES
Processo: 5001033-21.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001033-21.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IEDA MARIA DE CASTRO PAIXAO e outros
RECORRIDO: BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001033-21.2024.8.08.0059

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
IEDA MARIA DE CASTRO PAIXAO e BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDOS(AS):
OS MESMOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente IEDA MARIA DE CASTRO PAIXAO.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
IEDA MARIA DE CASTRO PAIXAO e BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a nulidade da contratação que deu origem aos descontos no benefício previdenciário da autora; condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais. A demanda decorre da alegação da autora de que não realizou a contratação de empréstimo consignado junto à instituição ré, sofrendo descontos indevidos em sua fonte de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente IEDA MARIA DE CASTRO PAIXAO pugna, exclusivamente, pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), sustentando que o valor fixado é irrisório diante da gravidade da conduta e do caráter pedagógico da medida.

3.

Por sua vez, o recorrente BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. sustenta a regularidade da contratação eletrônica, afirmando possuir dossiê com selfie, geolocalização e registros de IP. Aduz a inexistência de má-fé para a repetição dobrada, a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a sua redução para R$500,00, além da necessidade de retorno ao
status quo ante
com a compensação dos valores disponibilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a primeira recorrente se enquadram como consumidora e a segunda recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à segunda recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

A controvérsia central consiste em definir se houve contratação válida de empréstimo consignado e se os danos morais e materiais foram adequadamente arbitrados.

5.

Compulsando os autos, verifica-se o acerto da sentença proferida pelo juízo de origem. Embora a instituição financeira alegue a validade do contrato eletrônico, não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da autora. Como bem pontuado pelo sentenciante, não há prova documental do envio e aceite do link de contratação, tampouco a efetiva associação da selfie apresentada à transação específica discutida, o que fragiliza o dossiê de contratação. Ademais, de acordo com o Comprovante de Assinatura ID. 17832050 - Pág. 9, os três eventos, quais sejam, Aceite dos Termos, exibição da Minuta do contrato e Captura de Selfie, ocorreram no mesmo instante, às 10:05:17, o que fragiliza a prova da suposta contratação.

6.

A ausência de comprovação de contratação válida impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a ilegitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário.

7.

No que tange à restituição do indébito, esta deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. O entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS) estabelece que a repetição dobrada independe de má-fé, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na falha de segurança ao realizar descontos sem lastro contratual hígido.

8.

Quanto aos danos morais, a conduta insidiosa de efetuar descontos indevidos em benefício de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a segurança financeira da consumidora. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$1.500,00 (mil reais e quinhentos reais).

10.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Quanto à compensação, todos os valores depositados pelo segundo recorrente devem ser compensados com a condenação, a fim de evitar locupletamento ilícito, retornando a relação jurídica ao
status quo ante
, haja vista que compete à primeira recorrente comprovar, minimamente, que não recebeu os valores, colacionando extrato bancário da respectiva data da contratação, ônus este que lhe competia e não se desincumbiu, no termos do art. 373, I, do CPC, ainda que invertido o ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora IEDA MARIA DE CASTRO PAIXAO e D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., tão somente para determinar a compensação entre o valor comprovadamente creditado na conta da autora e o montante da condenação imposta na sentença. Mantenho a sentença em seus demais termos por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

CONDENO
a recorrente vencida (autora) ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade pela Gratuidade de Justiça. Sem condenação em honorários para o réu, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito